Tribunal: TJDFT
Processo: 0745545-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745545-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: THIAGO DE CARVALHO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTE. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUSTOS. BENEFEITORIAS. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA IMPLEMENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUPLETIVOS. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir, o que não se verifica no caso em apreço. 2. Os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil estabelecem que o promitente comprador possui direito real à aquisição do imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e venda público ou particular, sem cláusula de arrependimento, registrado no cartório competente, cuja outorga da escritura definitiva pode ser exigida do promitente vendedor, de terceiros ou de quem esse direito foi concedido. 3. A aplicação dos ditames dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil independe de prévio registro do contrato de compra e venda no respectivo Cartório de registro de Imóveis, conforme entendimento sedimentado por meio da edição da súmula no 239 do Superior Tribunal de Justiça. 4. É ilegal a exigência de quitação prévia, pelos adquirentes, do custo relativo à implementação de benfeitorias necessárias à regularização do condomínio no qual se insere o lote litigioso quando inexiste previsão contratual nesse sentido e, portanto, não foi estabelecida, pelas partes, essa condição para o implemento da obrigação de outorga de escritura definitiva assumida pelo vendedor, fato que, obviamente, não impede a discussão da questão em sede de ação própria. 5. Verifica-se o implemento da condição suspensiva, pois o Condomínio Belvedere Green teve sua regularização aprovada pelo Governo do Distrito Federal em 17/1/2020, conforme Decreto no 40.400/2020/DF e a ré comprometeu-se a outorgar escritura definitiva, após a regularização do imóvel. 6. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. 7. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 8. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios pelo valor atualizado da causa, uma vez que esse, além de não ser irrisório, se apresenta como critério supletivo na hipótese em que inestimável o proveito econômico da obrigação pretendida. 9. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. 10. Recurso do autor conhecido e provido. 11. Recurso da ré conhecido e desprovido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, ao argumento de que a ação de adjudicação compulsória não seria o meio adequado à solução da presente demanda, por haver controvérsia sobre o litígio existente entre as partes, qual seja, os custos de regularização não pagos pelos moradores. Entende que deveria ter sido solucionado o litígio entre as partes e, somente após, em uma nova ação, proceder à análise dos requisitos da adjudicação compulsória; e b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que não teria sido respeitada a ordem hierárquica para fixação dos honorários sucumbenciais, ao ter sido privilegiado o valor da causa sobre o valor do proveito econômico. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 5.948 (ID 55354925). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do CC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “Em sua petição inicial, o apelante/autor justifica o ajuizamento da demanda sob o fundamento de que a apelante/ré se opõe injustamente à transferência da propriedade registral do bem imóvel por ele adquirido, motivo pelo qual se evidencia útil, adequada e necessária a tutela jurisdicional para fins de dirimir o litígio. Assim, ao contrário do que alega a ré, não está em voga a transferência dos direitos possessórios, mas na transferência da propriedade do imóvel em razão da regularização do loteamento e da individualização das matrículas” (ID 53986774). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo quanto ao mencionado malferimento ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na medida em que restou assentado no acórdão vergastado: “In casu, não é possível mensurar o proveito econômico direto derivado da procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, pois, embora indicado nos autos o valor exigido pela ré como condição à outorga de escritura de compra e venda definitiva, evidencia-se impossível mensurar o impacto econômico decorrente da garantia do registro cartorário da propriedade, fato que impõe a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa (...). Por sua vez, o valor atribuído à causa não é irrisório quando comparado com a importância do tema debatido na presente demanda, ou mesmo excessivamente elevado quando considerado o possível proveito econômico derivado da eventual procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial (...). Levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço (Brasília), a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, entendo como razoável o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência” (ID 49097806); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome dos patronos BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 5.948 (ID 55354925). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027